Tribunal: TJDFT
Processo: 0015562-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015562-39.2017.8.07.0016 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: NEIVE SILVA LEAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto ao alegado no ID: 23606743. Brasília, 8 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador